Tribunal: STF
Processo: RE 85219
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TEMPESTIVO, SÚMULA 310, POREM NÃO CONHECIDO
POR FORÇA DA SÚMULA 291. O PROCESSO REGULADO PELO DL. 890, ART. 2.,
DE 26.09.69, REVOGOU O ART. 5. DO DL. N. 4/66, E SE APLICA AS AÇÕES
DE DESPEJO EM LOCAÇÕES PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, NO QUE SE
ANTECIPOU AO ART. 330, I DO C.P.C., DE 11.1.73.